Tribunal: TJES
Processo: 5003447-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003447-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR LUIZ LECCHI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte Autora alega que é proprietário rural, mas que não possui energia elétrica em sua propriedade, tendo requerido junto a EDP uma extensão de rede, onde lhe foi informado que seria necessário possuir padrão de energia já instalado no local, o que fora feito pelo autor. Aduz que ao chegar no local um funcionário da requerida fez análise técnica e constatou a necessidade de realizar obra de extensão de rede de 40 metros. Após isto lhe foi cobrado o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) para a realização dos serviços, o qual o autor não concordou pois alega ter direito ao serviço de forma gratuita, preenchendo todos os requisitos para tanto.

Em contestação a requerida alega preliminarmente a incompetência do juízo e no mérito aduz que a parte autora não possui direito a gratuidade dos serviços pois não preenche os requisitos legais para tanto.

Em sede de

sentença (ID 6723955) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer constante em realizar a ligação de energia na propriedade do autor, junto ao padrão de energia já instalado, devendo realizar todas as obras ou adequações necessárias para tanto, sem custos a parte autora, no prazo de até 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que desde já fixo no importe de R$500,00(quinhentos reais) até o limite de alçada do Juizado Especial. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6723957),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 6723966)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a parte recorrente conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, comprovando que não há energia elétrica em sua propriedade, precisando contar com a ajuda de vizinhos para se ver atendido com energia, o que põe o consumidor em situação precária, uma vez que o referido vizinho pode a qualquer momento não mais permitir a continuidade da situação.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a energia fornecida pelo vizinho, diante da sua precariedade, não tem o condão de afastar o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 1000/2021 da Aneel. De modo que, entendo que o autor faz jus ao serviço gratuito, devendo ser julgado procedente o pedido neste sentido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)